Tribunal: TJES
Processo: 5001204-74.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-74.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOAVENTURA RODRIGUES COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S. A. em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto por Boaventura Rodrigues Costa para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato e determinar a restituição dos valores pagos a esses títulos, com apuração em liquidação de sentença. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não fixar os critérios de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos em razão da cobrança indevida de tarifas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão reformador da sentença determina a restituição do indébito, mas silencia sobre os índices de atualização e sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o que configura omissão.

A definição dos consectários legais integra o conteúdo da condenação e deve constar expressamente do julgado, ainda que o montante seja apurado em liquidação de sentença.

A correção monetária dos valores restituídos incide desde o desembolso, porque recompõe a perda do valor da moeda a partir do efetivo pagamento indevido.

Os juros de mora incidem desde a citação, por ser esse o marco inicial da mora na hipótese apreciada.

A taxa Selic deve ser adotada para fins de correção monetária e juros de mora, com dedução do IPCA no período em que os encargos não incidirem cumulativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Omissão quanto aos consectários legais da condenação autoriza o provimento dos embargos de declaração. 2. Na restituição de indébito por cobrança indevida de tarifas bancárias, a correção monetária incide desde o desembolso. 3. Os juros de mora incidem desde a citação. 4. A taxa Selic deve ser adotada para correção monetária e juros de mora, com dedução do IPCA no período em que não houver incidência cumulativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001204-74.2023.8.08.0006
.

EMBARG
ANTE: BANCO ITAUCARD
S. A.

EMBARGADO: BOAVENTURA RODRIGUES COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

B
anco Itaucard
S. A.

opôs
embargos de declaração

em face do venerando acórdão que

deu parcial provimento
ao
recurso de apelação
interposto por
Boaventura Rodrigues Costa
para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, determinando a restituição dos valores pagos a esses títulos, com apuração em liquidação de sentença.

Nas razões recursais
alegou

o

embargante,

em síntese, a existência de omissão no julgado,
uma vez que
o colegiado deixou de fixar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

A
ssiste razão ao embargante.

O acórdão
recorrido
, ao reformar a sentença para determinar a restituição de indébito referente a tarifas bancárias, limitou-se a consignar que a apuração do valor ocorreria em fase de liquidação. Contudo, silenciou sobre os índices de atualização e o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para sanar a omissão e determinar que os valores a serem restituídos ao autor sejam corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.

Para fins de corre
ção monetária e juros de mora deverá ser adotada a taxa Selic. No período em que os referidos encargos não incidirem cumulativamente, deve ser deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
1

É como voto
.

1
(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 11-2-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 20-2-2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)